Tribunal: TJMT
Processo: 1006319-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RAI: 1006319-13.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL
AGRAVADA: KOLS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ARTIGO 6o, § 4o, LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - ESCOAMENTO DO STAY PERIOD E DE SUA PRORROGAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A Lei no 11.101 /05, alterada pela Lei no 14.112 /20, dispõe expressamente em seu artigo 6o, § 4o, que operíododeblindagemdeve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias, sendo possível a suaprorrogaçãopor igual vez, de forma excepcional.
2.Osbensconsideradosessenciaisà atividade da recuperanda devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do stay períod.
3.Vencido o prazo de blindagem e a sua prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária, como dos autos.
4. Recurso provido em parte.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO DE PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006319-13.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, CONCURSO DE CREDORES]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), KOLS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.885.972/0001-90 (AGRAVADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA CRISTINA FONSECA COUTO - CPF: 475.312.328-63 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ARTIGO 6o, § 4o, LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - ESCOAMENTO DO
STAY PERIOD
E DE SUA PRORROGAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A Lei no 11.101 /05, alterada pela Lei no 14.112 /20, dispõe expressamente em seu artigo 6o, § 4o, que o período de blindagem deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias, sendo possível a
sua
prorrogação
por
igual vez, de forma excepcional.

2.Osbensconsideradosessenciaisà atividade da recuperanda devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do
stay

períod
.

3.Vencido o prazo de blindagem e a sua prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária, como dos autos.

4. Recurso provido em
parte.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
em face de decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial no 1012309-71.2024.8.11.0015,
ajuizada por

KOLS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
que prorrogou o período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar do fim do primeiro período concedido, isto é, 25/11/2024.

Insatisfeito com a decisão, assevera o agravante que:

(i)
o período de blindagem se encerrou em 09/11/2024, quando do transcurso do prazo de cento e oitenta (180) dias fixados na decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial;

(
ii
)
a prorrogação do período de blindagem, no caso em tela, é absolutamente nula, pois postulada quando o direito já se encontrava extinto;

(
iii
)
a prorrogação do período de blindagem também é nula porque não estão presentes os requisitos legais para a prorrogação;

(
iv
)
o Juízo da Recuperação Judicial não mais detém competência para deliberar acerca da essencialidade de bens de capital da recuperanda/agravada diante do término do prazo preconizado pelo art. 6.o, § 4.o da LRF; e

(v)
inexiste comprovação da efetiva essencialidade dos bens objeto da Busca e Apreensão ajuizada pelo agravante, diante da existência de diversos outros veículos na relação de ativos da recuperanda/agravada.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 274010894
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 274362360
.

As contrarrazões vieram no
ID no 280123379
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no 280282852
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Há pedido de sustentação da advogada Ana Paula Cunha Freire – OAB/MT 24129-O, representando a parte agravada. Entretanto, consigno que, por disposição regimental, não cabe a sustentação oral neste processo.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA PAULA CUNHA FREIRE, OAB/MT 24129-O:

Senhora Presente,

Sou a advogada da parte agravada que pediu a sustentação oral. Trata-se de um Agravo de Instrumento sobre prorrogação do “
stay

period
” e sobre a essencialidade dos bens.

Requeiro que seja consignado em ata essa irresignação sobre a negativa da sustentação oral, uma vez que não encontrei ligação ou impedimento para sustentação oral no Regimento Interno.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Defiro o pedido de registro em ata.

P A R E C E R O R A L

EXMO. SR. DES. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente, r
atifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular da Juíza de Direito Giovana Pasqual de Mello:

"(...)
6.

Do pedido de prorrogação do
stay

period
(id. 177141681):

A recuperanda narra que o período de blindagem, iniciado com o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, em 28/05/2024, expirou em 25/11/2024.

Argumenta que a decisão judicial no recurso de Agravo de Instrumento n. 1019210-03.2024.8.11.0000, que suspendeu temporariamente o processamento da recuperação, impactou diretamente o andamento do procedimento, interrompendo prazos essenciais e impossibilitando a realização de atos processuais.

Assim, pleiteia a prorrogação do período de blindagem por mais 180 dias, com fundamento no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005, alegando que não contribuiu para a demora no trâmite processual e que a manutenção desse período é essencial para garantir a viabilidade da recuperação. Destaca a importância da proteção patrimonial para evitar a retomada de bens essenciais à continuidade das atividades empresariais, evitando prejuízos irreparáveis à empresa, empregados e credores.

O artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, estabelece que: “Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”.

Sobre o tema, a doutrina orienta:

“Ressalte-se que o §4o que agora permite a prorrogação do prazo por mais 180 dias, deixa expresso que tal medida apenas poderá ser tomada se o devedor não houver concorrido para que o prazo de 180 dias não fosse suficiente. É medida salutar, pois é do interesse de todos que o devedor imprima todos os esforços para o mais rápido andamento do feito, não sendo tolerável que tome medida protelatória, sob pena de não poder gozar dessa prorrogação que a própria lei fala que será concedida “em caráter excepcional”. (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo / Manoel Justino Bezerra Filho; Eronides A. Rodrigues dos Santos, coautoria especial. -- 15. ed. rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

No caso dos autos, o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, sem a deliberação quanto ao plano de recuperação judicial, não pode ser óbice ao soerguimento dos recuperandos, ante o possível retorno das ações de cobrança e medidas de constrição, referentes a créditos que se submetem aos efeitos da recuperação judicial, haja vista que a parte requerente apresentou o plano de recuperação judicial e, até este momento, não deu causa ao retardamento do feito.

Desta forma, considerando o acervo fático dos autos, especialmente que a requerente não deu causa à morosidade, hei por bem em prorrogar o período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar do fim do primeiro período concedido, isto é 25/11/2024. Isso porque, durante o período de suspensão do processo, por ordem da Instancia Superior, não se suspendeu o curso do prazo do
stay,diante
da ausência de deliberação nesse sentido
(...)”

Conforme se denota da decisão recorrida, o período de blindagem iniciou-se em
28/05/2024
e expirou em
25/11/2024
, sendo prorrogado a contar de
25/11/2024
, dando azo ao presente recurso.

Pois bem
.

No caso em comento, a liminar recursal foi concedida para suspender a decisão agravada.

Ao proceder as informações, a juíza da causa declarou que decisão recorrida, proferida em
06/02/2025
, prorrogou o período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar do término do primeiro período, ou seja, a partir de
25/11/2024
.

Afirmou que a prorrogação foi deferida ante a ausência de deliberação sobre o plano de recuperação judicial dentro do prazo inicial e porque entendeu que a requerente não contribuiu para o retardamento do feito.

Destacou ainda que o curso do prazo do
stay

period
não foi interrompido durante a paralisação processual determinada pela Segunda Instância, por meio de liminar concedida em 24/07/2024, no Agravo n. 1019210-03.2024.8.11.0000.

Conforme se vê, a prorrogação do prazo está prestes a vencer, conforme se verifica da decisão recorrida, a qual informa que o período de blindagem se iniciou em
28/05/2024
, expirando em
25/11/2024
, sendo prorrogado a contar de
25/11/2024
, logo, os
180 dias
da nova prorrogação, vencerá em
24/05/2025
. Portando, seu vencimento ocorrerá antes do julgamento deste recurso.

É cediço que de acordo com o
§ 4o do

artigo 6o da Lei 11.101/
2005
,o
prazo do
stay

period
é de 180 dias, prorrogável por igual período em caráter excepcional,
por uma única vez
.

“Art. 6oA decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(...)

§ 4oNa recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020).
Grifei
.

Sobre o tema deste Tribunal, inclusive desta Câmara:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E MANTEVE BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS NA POSSE DA RECUPERANDA – INSURGÊNCIA DO CREDOR – DECORRIDO PRAZO DO STAY PERIOD E PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO. Vencido o prazo de blindagem e a prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária. O rótulo da essencialidade, evidentemente, não pode ser encarado como escudo para tornar automática e absolutamente intocáveis os bens objeto de alienação fiduciária, tanto mais após a aprovação do plano

de recuperação judicial. No caso, o processamento da Recuperação Judicial foi deferido há mais 732 (setecentos e trinta e dois) dias e a Recuperanda sequer comprovou ter formado fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em uma situação considerada cômoda, em detrimento do direito do credor."
(TJ-MT 10195293920228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

"AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6o, § 4o, LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (
art
. 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6o, § 12 da Lei 11 .101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência. Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5o, caput e
inc
. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica."
(TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Com efeito, diante do prazo do vencimento e do que dispõe o artigo acima, o recurso deve ser provido em parte, para que o agravado permaneça com os bens essenciais
apenas
até a data do vencimento.

Posteriormente, diante da impossibilidade da prorrogação por mais de uma vez, vencido o prazo, os bens estarão livres para os credores exercerem o seu direito da forma que melhor lhes convier.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para que o agravado permaneça com os bens essenciais até a data do vencimento (
24/05/2025
), posteriormente, diante da impossibilidade de nova prorrogação, os bens estarão livres para os credores exercer o seu direito de propriedade da forma que melhor lhes convier.

É como
voto.-

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA PAULA CUNHA FREIRE, OAB/MT 24129-O:

Ocorre que a prorrogação ficou suspensa. Durante todo esse período, a decisão liminar foi dada e a prorrogação permaneceu suspensa. Ou seja, não tivemos efetivamente o direito a essa prorrogação. No primeiro momento, o prazo deferido na recuperação judicial pelo recebimento da petição inicial, deferiu o primeiro
stay
.

Só que ficou suspenso esse deferimento por 97 dias. Ficamos 97 dias sem blindagem. Restabelecido o processamento da recuperação judicial, pedimos essa prorrogação de
stay
, que, novamente, foi suspensa.

Então, em que pese esteja acabando agora, não usufruímos, até o momento, desse direito de blindagem à proteção patrimonial. É só para consignar isso também a Vossas Excelências.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

VO T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
2a VOGAL
):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025